Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008678-72.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro
Agravante: Alessandra Pestana
Agravada: W. Rodrigues da Silva – ME
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alessandra Pestana em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move W. Rodrigues da Silva – ME, rejeitou a impugnação apresentada.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, demonstrou a ausência de inexequibilidade do título e/ou inexigibilidade da obrigação, por não ter sido intimada acerca da prática dos atos processuais. Segue sustentando, que a súmula 410 do STJ dispõe ser indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para cumprir decisão judicial visando o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo à r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento não determinou a liberação de qualquer valor, não se vislumbrando, a princípio, qualquer perigo de dano.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá,01 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator